Tribunal: TCU
Processo: 014.889/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2250/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno deste Tribunal, e na Súmula-TCU 145, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: i) corrigir, por inexatidão material, o Acórdão 121/2021-TCU-Plenário , para incluir em seu subitem 9.3.7 a Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012), de forma que ele passe a ter seguinte redação: 9.3.7. Clóvis Renato Numa Peixoto Primo, funcionário da Andrade Gutierrez desde 12/12/1979 e Diretor de Operações da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia) de 2007 a 1o/10/2013. Ocorrência: Superfaturamento na execução do Contrato NCO 223/1983 por meio de irregularidades nos Aditivos 23 e 24 e do descompasso entre a execução física e financeira contratual. Conduta: pagar vantagem indevida a agentes públicos para que atuassem, de forma omissiva ou comissiva, garantindo a cooperação desses agentes com os interesses da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), de modo a materializar sobrepreço e superfaturamento na construção da Usina Angra 3, infringindo a boa-fé contratual (Código Civil art. 422), a proibição do enriquecimento sem causa (Código Civil art. 884) e os princípios republicanos dispostos na Constituição Federal (art. 37, caput ) e na Lei 8.666/1993 (art. 3o) e incorrendo no art. 333 do Código Penal, quando deveria ter conduzido a empreiteira dentro dos ditames da ética profissional e das melhoras práticas empresariais; omitir-se, dolosamente, de impedir que ilícitos de fraude e corrupção fossem praticados nas obras de Angra 3, mesmo tendo ciência de sua ocorrência, e chancelando a prática desses ilícitos e a obtenção de vantagens indevidas à Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), em prejuízo da Eletronuclear. Normas infringidas: Constituição Federal (art. 37, caput ); Lei 6.404/1976 (arts. 153 e 158); Lei 8.666/1993 (art. 3o); Código Civil (arts. 422 e 884), Código Penal (art. 333). Nexo de Causalidade: o pagamento de propinas aos administradores da Eletronuclear proporcionou sua ação omissiva e comissiva desses agentes em favor da Construtora Andrade Gutierrez (atual Andrade Gutierrez Engenharia), permitindo a concretização dos sobrepreços, a aprovação de aditivos irregulares e a materialização do superfaturamento. Débito: parcelas que tiveram origem nos Aditivos 23 a 26 e no descompasso entre a execução física e financeira (restritas aos pagamentos realizados até setembro/2013). Tabela 1 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 469.198,98 28/01/2010 1.911.884,15 30/11/2010 2.416.789,34 30/08/2011 564.366,00 28/01/2010 2.216.954,82 30/12/2010 2.333.116,46 30/09/2011 815.471,68 01/02/2010 1.832.740,13 31/01/2011 2.356.321,40 31/10/2011 1.432.989,45 22/03/2010 410.171,32 28/02/2011 527.249,95 30/11/2011 971.073,92 30/03/2010 1.731.073,92 28/02/2011 2.386.212,97 30/11/2011 1.244.238,79 13/05/2010 2.238.717,64 30/03/2011 3.408.462,19 29/12/2011 1.365.581,77 30/05/2010 2.005.986,98 30/04/2011 58.648,06 31/01/2012 1.421.212,77 30/06/2010 222.863,00 31/05/2011 2.281.288,89 31/01/2012 1.288.342,13 30/07/2010 2.572.967,45 31/05/2011 284.370,24 01/03/2012 364.180,59 30/08/2010 2.688.364,62 30/06/2011 2.228.998,65 01/03/2012 1.335.856,14 30/08/2010 2.260.941,44 29/07/2011 2.152.513,03 02/04/2012 1.895.699,58 30/09/2010 261.693,32 29/07/2011 2.005.078,34 30/04/2012 2.224.701,73 29/10/2010 171.462,64 30/08/2011 Tabela 2 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 23 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 2.432,41 30/05/2012 191.272,97 31/10/2012 245.072,49 31/05/2013 2.289.979,86 30/05/2012 159.731,99 30/11/2012 1.622.401,43 31/05/2013 2.251.378,40 29/06/2012 2.239.491,03 30/11/2012 371.413,84 31/05/2013 10.917,17 11/07/2012 2.057.424,04 28/12/2012 1.611.658,83 28/06/2013 2.060.670,92 30/07/2012 35.739,54 28/12/2012 128.863,64 28/06/2013 60.171,90 30/07/2012 1.623.652,45 30/01/2013 1.566.872,29 30/07/2013 107.766,69 16/08/2012 256.701,27 28/02/2013 188.431,14 31/07/2013 160.881,61 30/08/2012 1.635.758,69 28/02/2013 146.966,87 30/08/2013 3.047.705,28 31/08/2012 1.890.201,76 30/03/2013 1.704.971,64 02/09/2013 2.418.871,51 01/10/2012 1.885.632,82 30/04/2013 1.736.717,59 30/09/2013 2.176.358,05 31/10/2012 107.615,12 30/04/2013 59.169,01 30/09/2013 Tabela 5 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data (166,99) 30/05/2010 (45.712,34) 28/02/2011 (69.599,66) 30/11/2011 (3.566,71) 30/06/2010 (41.969,88) 30/03/2011 1.644,29 30/11/2011 (6.011,73) 30/07/2010 (25.439,88) 30/04/2011 (83.608,91) 29/12/2011 (10.290,90) 30/08/2010 (45.051,41) 31/05/2011 5.189.403,55 31/01/2012 (9.662,08) 30/09/2010 (83.572,96) 30/06/2011 (906.979,62) 31/01/2012 (18.556,74) 29/10/2010 (92.521,71) 29/07/2011 80.254,18 01/03/2012 (19.947,91) 30/11/2010 (43.783,64) 30/08/2011 60.803,68 01/03/2012 (28.051,48) 30/12/2010 (65.160,81) 30/09/2011 110.231,67 02/04/2012 (6.012,60) 31/01/2011 (52.772,14) 31/10/2011 139.640,35 30/04/2012 Tabela 6 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 24 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 112.695,72 30/05/2012 70.697,78 28/12/2012 4.146,42 28/06/2013 65.058,27 29/06/2012 90.156,58 28/12/2012 25.465,05 28/06/2013 56.021,43 30/07/2012 71.264,99 30/01/2013 (552,12) 30/07/2013 563,60 16/08/2012 56.543,21 28/02/2013 162.067,65 31/07/2013 3.317,72 30/08/2012 140.282,76 28/02/2013 2.272,22 30/08/2013 88.212,65 31/08/2012 75.372,70 30/03/2013 224.828,83 02/09/2013 235.848,80 01/10/2012 143.801,30 30/04/2013 (14.715,43) 30/09/2013 111.049,43 31/10/2012 15.542,62 31/05/2013 220.755,90 30/09/2013 65.150,32 30/11/2012 257.583,18 31/05/2013 7.993,88 30/11/2012 159.765,16 31/05/2013 Tabela 9 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 25 Pagamento [R$] Data 32.848.764,97 02/10/2012 Tabela 10 - Superfaturamento nos pagamentos por serviços derivados do Aditivo 26 (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013) Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 11.814.316,95 28/12/2012 191.918,13 31/05/2013 (44.837,00) 30/08/2013 77.486,70 28/02/2013 (21.386,14) 31/05/2013 81.735,87 02/09/2013 (13.120,51) 30/03/2013 194.667,01 28/06/2013 64.118,76 30/09/2013 49.961,95 30/04/2013 (17.214,50) 28/06/2013 4.896,61 30/04/2013 28.467,61 30/07/2013 Tabela 19 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos do início da execução contratual até abril/2012). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 1.107.325,47 28/01/2010 1.798.893,86 30/11/2010 2.515.515,26 30/08/2011 1.033.159,56 28/01/2010 2.504.984,16 30/12/2010 2.673.992,68 30/09/2011 1.109.245,91 01/02/2010 1.415.435,36 31/01/2011 2.885.866,61 31/10/2011 1.194.996,45 22/03/2010 1.059.241,22 28/02/2011 1.390.627,82 30/11/2011 1.188.485,75 30/03/2010 1.309.964,00 28/02/2011 2.054.144,75 30/11/2011 1.153.618,60 13/05/2010 2.710.168,07 30/03/2011 4.289.092,23 29/12/2011 1.488.269,65 30/05/2010 2.357.272,61 30/04/2011 3.234.677,58 31/01/2012 1.654.024,11 30/06/2010 612.576,75 31/05/2011 1.867.703,96 31/01/2012 1.128.802,77 30/07/2010 3.323.372,18 31/05/2011 815.566,45 01/03/2012 1.016.056,05 30/08/2010 3.589.443,07 30/06/2011 1.881.766,04 01/03/2012 1.214.464,22 30/08/2010 2.418.767,31 29/07/2011 2.115.325,36 02/04/2012 1.994.435,04 30/09/2010 586.596,44 29/07/2011 2.282.608,90 30/04/2012 2.633.229,27 29/10/2010 639.870,60 30/08/2011 Tabela 20 - Superfaturamento nos pagamentos por descompasso entre a execução física e financeira (pagamentos entre maio/2012 e setembro/2013). Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data Pagamento [R$] Data 26.128,74 30/05/2012 753.402,04 31/10/2012 694.596,46 31/05/2013 2.747.579,40 30/05/2012 593.426,78 30/11/2012 2.313.880,26 31/05/2013 2.703.969,43 29/06/2012 2.618.069,60 30/11/2012 1.025.048,33 31/05/2013 175.672,01 11/07/2012 2.984.955,31 28/12/2012 1.814.106,27 28/06/2013 2.185.792,78 30/07/2012 2.867.588,76 28/12/2012 218.738,22 28/06/2013 220.535,89 30/07/2012 1.367.492,43 30/01/2013 1.655.280,87 30/07/2013 302.264,66 16/08/2012 764.155,60 28/02/2013 671.799,94 31/07/2013 320.801,07 30/08/2012 1.782.250,13 28/02/2013 425.925,28 30/08/2013 4.504.769,23 31/08/2012 2.347.714,73 30/03/2013 2.072.721,36 02/09/2013 3.079.516,46 01/10/2012 2.468.113,83 30/04/2013 1.954.869,92 30/09/2013 2.562.733,59 31/10/2012 455.410,79 30/04/2013 411.264,55 30/09/2013 1. Processo TC- Processo 014.889/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.300/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Othon Luiz Pinheiro da Silva (XXX.734.037-XX); Luiz Antonio de Amorim Soares (XXX.971.157-XX); Luiz Manuel Amaral Messias (XXX.581.707-XX); José Eduardo Brayner Costa Mattos (XXX.885.787-XX); Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (17.262.213/0001-94); Rogério Nora de Sá (XXX.039.917-XX); Clovis Renato Numa Peixoto Primo (XXX.592.440-XX); Flavio David Barra (XXX.853.226-XX); Andrade Gutierrez S.A. (17.262.197/0001-30); Otávio Marques de Azevedo (XXX.364.566-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Eletrobrás Termonuclear S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em Infraestrutura (SeinfraOperações). 1.7. Representação legal: Alexandre Aroeira Salles (OAB/DF 28.108) e outros, representando Clovis Renato Numa Peixoto Primo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.